Tribunal: STF
Processo: Rcl 50768
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809597-09.2020.8.10.0000, que supostamente estaria em confronto com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 151.



    De acordo com a parte reclamante, o juízo reclamado determinou a atualização de débito reconhecido judicialmente em favor de servidor ocupante do Cargo Técnico em Radiologia pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E, o que não seria permitido. 



    Argumenta que “o Acórdão da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão viola o teor da decisão desta Corte Suprema, na medida em que esvazia seu conteúdo ao permitir que se atualize o valor congelado pela decisão na ADPF nº. 151/DF. Frisa-se, a citada decisão congela, paralisa os valores remuneratórios, para excluir qualquer aplicação na forma prevista pela Lei nº. 7.934/1985. O único critério desta Lei que subsiste após a decisão da mencionada ADPF é aquele que fixa em 40% a gratificação de insalubridade sobre o valor de 2 salários mínimos; este, congelados ao valor de 2011, conforme se infere racionalmente do texto do acórdão” (eDoc 1, p. 6).



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a sustação dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia julgue-se procedente a ação.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Essa ação alega o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 151, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 151, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 10-4-2019).



    De outra parte, eis o que instituiu o juízo reclamado (eDoc 4, p. 6):



    “Da análise os autos verifico que houve aplicação equivocada da tese sufragada no bojo da Arguição de Descumprimento Fundamental n° 151. Nessa ação objetiva, o Supremo Tribunal Federal determinou o congelamento do valor base que seria reputado devido à título de piso salarial, de forma a desindexá-lo do salário mínimo. 



    Por óbvio, esse valor base será corrigido monetariamente para evitar as perdas decorrentes da inflação. A correção monetária é consectário lógico. 



    Repito, o valor devido foi apurado pelo STF e congelado, mas a demora no adimplemento leva, por corolário, a sua correção monetária para evitar perdas decorrentes da inflação. 



    De acordo com o então Ministro César Asfor Rocha do Superior Tribunal de Justiça “ a correção monetária não é um plus que se acrescenta, mas um minus que se evita. Outra motivação não tem e em nada mais importa senão em uma mera manutenção do valor aquisitivo da moeda, que se impõe por razões econômicas, morais e jurídicas, em nada se relacionando com pena decorrente da mora”. 



    Ademais, como bem frisado no parecer ministerial, a própria sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-E. 



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento de acordo com o parecer ministerial para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento com a correção monetária dos valores devidos segundo o IPCA-E.”



    A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos (eDoc 4, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL PARA QUE O VALOR OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEJA CORRIGIDO PELO ÍNDICE IPCA-E.”



    Verifica-se que inexiste identidade material entre a discussão promovida pela parte reclamante e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte, que não se debruçou sobre os critérios de atualização monetária de valores reconhecidos judicialmente a servidor público municipal. 



    Efetivamente, a apreciação da ADPF 151 fundou-se na discussão da recepção, ou não, do art. 16 da Lei 7.394/1985, que estipulava o piso salarial da categoria dos Técnicos em Radiologia em múltiplos do salário mínimo. Firmada a incompatibilidade entre o texto legal e a Constituição Federal de 1988, ficou estabelecido um regime provisório de congelamento do salário da categoria, no patamar vigente em 13.5.2011, apenas para desindexar o valor, até que nova lei viesse a disciplinar a matéria. 



    Indexação de salários calculados em múltiplos de salário mínimo e correção monetária de verbas salariais reconhecidas em juízo são matérias absolutamente diversas, até porque a atualização monetária é apenas instrumento de manutenção do valor de compra da moeda, não fator de reajuste do débito. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos). 



     De rigor, portanto, negar seguimento ao pleito, sob pena de elastecimento indevido dos contornos da via reclamatória. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC) e de requerer a citação do beneficiário, com fornecimento do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente